Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. DIALETICIDADE PARCIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. REGISTRO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME INDEVIDO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLVER A QUESTÂO, PERDA DE TEMPO. DANO MORAL. 1.000 REAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. Não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando) e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
4. Se a sentença determinou a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, o recurso não será conhecido na parte em que requer a mitigação da súmula 54 do STJ com a aplicação dos juros a partir do arbitramento.
5. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário. A mera apresentação de print de tela do sistema interno da empresa (ID 63067250, pág. 9) e das faturas registradas em endereço não reconhecido pelo autor (ID 63067253) é insuficiente para demonstrar a relação contratual e a origem do débito.
6. A inserção da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não traduz inscrição indevida desde que a dívida exista e é reconhecida pelo devedor. O que significa que qualquer anotação na plataforma virtual de dívida inexistente, ainda que seja para celebração do acordo, é indevida.
7. O registro da dívida na Serasa Limpa Nome per se não induz a ocorrência de danos morais, uma vez que a informação fica restrita ao credor e ao devedor. A despeito disso, as tentativas frustradas e a perda de tempo na tentativa de solver a questão, somada ao cadastro na plataforma compõem quadro apto à configuração dos danos morais, cuja compensação foi adequadamente fixada na origem (1.000 reais).
8. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).